Tribunal: TCU
Processo: 022.912/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9301/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.912/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Claudia Cardoso Miranda Pires (XXX.727.037-XX); Glaiza Rosane Bento Acosta (XXX.875.427-XX); Hosana Prata Franklin de Mattos (XXX.831.237-XX); Hosana Prata Franklin de Mattos (XXX.831.237-XX); Leliane Rodrigues Alonso Arruda (XXX.762.077-XX); Paschoalina Bertolina de Mattos (XXX.809.397-XX); Rosane Franklin de Mattos (XXX.766.847-XX); Simone Franklin de Carvalho (XXX.190.387-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas /Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.